Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709664-72.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS DE SOUZA, ELISANGELA NETTO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pela Defesa de Lucas de Souza e Elisângela Netto Marques contra a sentença que condenou os réus nas sanções do artigo 157, § 2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), nos autos da ação penal no 0709664-72.2019.8.07.0003, em curso perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID 30385872). A advogada do Núcleo de Práticas Jurídicas do PROJEÇÃO, nomeada para patrocinar a Defesa do réu Lucas de Souza, optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizaria as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 30385893). O Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCEUB, nomeado para patrocinar a Defesa da ré Elisângela Netto Marques, também optou pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID 30385896). Posteriormente, a ré constituiu advogado particular (ID 30511521). Distribuídos os autos a este Relator, as Defesas foram instadas a apresentar a peça recursal, mas não se manifestaram. Assim, excepcionalmente, no presente caso, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que encaminhe novamente os autos ao Núcleo de Práticas Jurídicas do PROJEÇÃO, diligenciando também, por telefone e/ou por e-mail à advogada responsável, a fim de que oferte as razões do réu Lucas de Souza. Ato contínuo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o réu, diante da desídia de seu advogado, deve ser intimado para constituir novo advogado ou dizer se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Contudo, também excepcionalmente, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que realize as providências pertinentes para que o advogado Israel Alves Paulino OAB/DF no 65.639 seja intimado, por telefone (ID 30511521), a fim de que oferte as razões em favor da apelante Elisângela Netto Marques. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos das Defesas. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando o Núcleo do PROJEÇÃO ou o advogado Israel Alves Paulino OAB/DF no 65.639 de atender à intimação, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator